Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716831-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: GABRIEL MIRANDA BANJA RECORRIDO: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gabriel Miranda Banja contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário, esclareceu que a escritura pública de doação configurou adiantamento de herança (autos no 0012100-56.2016.8.07.0001, ID no 25945466). 2. O recurso não foi conhecido (ID no 25996209) e a decisão foi mantida por esta 8a Turma (Acórdão no 1372628, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro; ID no 29319608). 3. O STJ deu provimento ao Recurso Especial do agravante e determinou o retorno dos autos para que esta Turma aprecie o agravo de instrumento interposto (ID no 51534145). 4. O agravo de instrumento foi interposto em 25/5/2021. 5. Tendo em vista o atual estágio do inventário, que já possui esboço do formal de partilha (ID no 123178604; autos originários), sem impugnação das partes, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à perda superveniente do interesse recursal. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO